Tribunal: TJES
Processo: 5008551-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008551-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARLUCE CEZARIO CASAGRANDE e outros (4)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº 5008551-16.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARLUCE CEZARIO CASAGRANDE, JOSE ADELFO CASAGRANDE, SIDNEI CASAGRANDE, EUZI PAULA DE SOUZA CASAGRANDE, PAULO CESAR CASAGRANDE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARLUCE CEZARIO CASAGRANDE, JOSE ADELFO CASAGRANDE, SIDNEI CASAGRANDE, EUZI PAULA DE SOUZA CASAGRANDE, PAULO CESAR CASAGRANDE

em face da decisão que, nos autos dos embargos à execução opostos em face do
BANCO DO BRASIL SA,
indeferiu

o pedido de inversão do ônus da prova, não conheceu da alegação de excesso de execução, e fixou como ponto controvertido a nulidade do processo executivo.

Os agravantes aduzem, em apertada síntese, que deve ser concedido efeito suspensivo aos embargos, uma vez que foi nomeado à penhora bem suficiente para garantir o débito executado, e que deve ser deferida a inversão do ônus da prova, dada a sua hipossuficiência, em aplicação ao Código de Defesa do Consumidor.

Determinada a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, postergando-se a análise do pedido liminar (id. 3294381).

Pois bem.

Primeiramente, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, verifico que a r. decisão impugnada não se manifestou quanto a tal pedido, sendo que o efeito suspensivo pleiteado pelas agravantes/embargantes foi indeferido através de decisão anterior, proferida em 12/11/2021 (id. 10365834),
que foi objeto do agravo de instrumento nº 5007220-33.2021.8.08.0000, já transitado em julgado
, não merecendo conhecimento o recurso nesta parte.

A fim de nortear o julgamento, trata-se de embargos à execução Sidnei Casagrande, José Adelfo Casagrande, Marluce Cezário Casagrande, Paulo César Casagrande, Euzi Paula de Souza Casagrande em face do Banco de Brasil do S/A, alegando, em síntese, o seguinte: (i) a nulidade do processo executivo por falta de documento essencial (extratos bancários); e (ii) excesso de execução.

E, após compulsar detidamente os autos, verifico que agiu com acerto
o magistrado singular

uma vez que é
ônus
dos
e
mbargantes
, ao alegar excesso de execução, demonstrar
o valor reputado correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

No caso ora em discussão, os
e
mbargante/
a
gravantes
não trouxeram aos autos qualquer fato concreto relativo ao contrato, fazendo, tão somente, alegações genéricas sobre
a existência de encargos abusivos
.

Desse modo, não há que se falar em produção de prova pericial quando os próprios
agravantes
não se desincumbiram do ônus que lhes cabia, qual seja,
demonstrar o alegado excesso, apontando os valores reputados corretos
, cuja obrigação já restou firmada pelo STJ,
em sede de recurso repetitivo
, ainda sob a égide do CPC/73,
in verbis:

Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial. (...).
(REsp 1387248/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, DJ: 19-05-2014).

Assim, havendo o
descumprimento do art. 917, §3º
do CPC, aplica-se o disposto em seu §4º, devendo o processamento dos embargos limitar-se à apreciação das demais matérias alegadas, não
se
examinando a alegação de excesso de execução.

Em tempo, destaco que
, em se tratando de matéria exclusivamente de direito, torna-se despicienda a realização de prova pericial contábil para verificar eventual nulidade de cláusula contratual
supostamente onerosa
. Vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO BANCÁRIO CAPITALIZAÇÃO DE JUROS LEGALMENTE PREVISTA INEXISTÊNCIA DE JUROS ABUSIVOS EXORBITÂNCIA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I A prova pericial é desnecessária para a análise das cláusulas contratuais, uma vez que a controvérsia sobre as alegadas abusividade dos juros e vedação à sua capitalização prescinde de perícia contábil, por se tratar de questão eminentemente jurídica, bastando a interpretação das cláusulas contratuais, à luz das normas vigentes e da jurisprudência consolidada aplicáveis à matéria.
(TJES, Classe: Apelação, 035140220779, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018). Preliminar rejeitada. (TJES, Classe: Apelação, 035140215183, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. LEI DE USURA. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LIMITES DO ART. 85, §2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Aplicável, in casu, a regra do art. 917, §3º do CPC, pela qual, nos embargos à execução, é necessário que o Embargante declare na petição inicial o valor que defende ser correto, apresentando o adequado demonstrativo do cálculo. 2. Cabe ao julgador a condução da instrução do processo, podendo ou não deferir a produção de prova pericial. Não se configura cerceamento de defesa a dispensa de qualquer prova se o magistrado formar sua convicção, de maneira fundamentada, com base em outros elementos dos autos. Precedentes do STJ e deste Tribunal
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160221152, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019).

S
egundo a remansosa jurisprudência
pátria
, a nota de crédito rural detém força de título executivo extrajudicial,
decorrente de operação de crédito,
tratando-se de dívida certa, líquida e exigível
, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo,
ou nos extratos da conta-corrente
.

Assim,
embora afirme que as planilhas de cálculo da evolução da dívida não foram juntadas pela embargada/agravada, devendo ser invertido o ônus da prova, em aplicação do Código de Defesa do Consumidor, melhor sorte não assiste aos agravantes.

Isso porque, a inversão do ônus da prova não é automática, nem enseja a imediata procedência da ação, cabendo ao magistrado apreciar os aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor, a quem incumbe demonstrar o fato constitutivo do seu direito.

Deste modo
, mesmo
em se tratando de demanda consumerista, no qual a legislação especial admite, como regra, a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente,
segundo a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a inversão
será
realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova.

Neste sentido, à guisa de exemplo, colacion
o
as jurisprudências abaixo:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA MÓVEL. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIOLAÇÃO AO ART. 6º, VIII, DO CDC. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, cabe à parte agravante, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A ausência de fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida no agravo em recurso especial impõe o não conhecimento do recurso. 2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Com efeito, se a pretensão do recorrente foi afastada por ausência de impugnação ao fundamento central do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo, o conhecimento do recurso especial fica inviabilizado tanto em relação à alínea a como à alínea c, em razão do óbice da Súmula n. 283 do STF.

4. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova
fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatóri
o dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em recurso especial, em função da aplicação da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento."(AgInt no AREsp 1570023/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. MÉRITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DETERMINADA PELO JUIZ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Verificado o deferimento do benefício da justiça gratuita pelo Juízo da causa, deve ser reconsiderada a decisão agravada, que julgou deserto o recurso especial da parte.

2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova, requisitos cuja apreciação implica análise do acervo fático-probatório dos autos, providência manifestamente proibida nesta instância, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1223936/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 11/04/2019)

Neste caso específico,
a prova do direito dos agravantes poderia ser realizada através de mera apresentação de memória de cálculo, apontando os valores que entendessem devidos, consoante determinação legal expressa
.

Deve-se atentar ainda que “
a inversão do ônus da prova não implica na presunção imediata de veracidade dos fatos alegados pela parte
, sendo necessário que tenha comprovado minimamente os fatos constitutivos do direito alegado
”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.663.481/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 30/11/2021.)

Ante todo o exposto, conheço
parcialmente
do recurso, e
na parte conhecida,

LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº 5008551-16.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARLUCE CEZARIO CASAGRANDE, JOSE ADELFO CASAGRANDE, SIDNEI CASAGRANDE, EUZI PAULA DE SOUZA CASAGRANDE, PAULO CESAR CASAGRANDE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA DE CRÉDITO RURAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – NÃO CONHECIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO

1 -
N
ão há que se falar em produção de prova pericial quando os próprios agravantes não se desincumbiram do ônus que lhes cabia, qual seja, demonstrar o alegado excesso, apontando os valores reputados corretos, cuja obrigação já restou firmada pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, ainda sob a égide do CPC/73.

2 - E
m se tratando de matéria exclusivamente de direito, torna-se despicienda a realização de prova pericial contábil para verificar eventual nulidade de cláusula contratual
supostamente onerosa
.

3 -
A
inversão do ônus da prova não é automática, nem enseja a imediata procedência da ação, cabendo ao magistrado apreciar os aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor, a quem incumbe demonstrar o fato constitutivo do seu direito.

4 -
M
e
smo
em se tratando de demanda consumerista, no qual a legislação especial admite, como regra, a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente,
segundo a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a inversão
será
realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova.

5 – Recurso parcialmente conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.